Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-69.2018.8.11.0036
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001973-69.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (APELADO), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (ADVOGADO), PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA COM ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA EVIDENCIADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – ÓBITO DE ANIMAIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 02 (DOIS) RECURSOS –
AMBOS PROVIDOS EM PARTE
.

1 - O ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

2 – No caso, caberia a Concessionária de Energia Elétrica dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1º, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2º Apelante perdeu 02 (duas) novilhas de 03 (três) anos e 02 (duas) vacas com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas respectivamente, ambas prenhas.

3 – O prejuízo material, no caso, deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista.

4 – Na espécie,
é certo que

o
ato omissivo da Concessionária, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba, estando configurados os danos morais. Sentença reformada em parte.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001973-69.2018.8.11.0036

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
(ID. 103824456 – Pág. 242 até 249)

e, também, por
Paulo Afonso Rodrigues
(ID. 103824456 – Pág. 272 até 289), em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação Indenizatória por Danos Materiais/Morais por Fato do Serviço
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a
Energisa
ao pagamento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, com o acréscimo de juros moratórios e correção monetária a partir da data da citação. O pedido de indenização por dano moral foi julgado improcedente.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (na proporção de 50% para cada) ao pagamento das custas judicias e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
aduz que não foi demonstrado, pelo consumidor, o nexo de causalidade entre a morte dos semoventes e a conduta da Apelante, devendo ser afastada a obrigação de indenizar.

Sustenta a inexistência de provas, especialmente laudo técnico de um médico veterinário, no sentido de que a morte dos animais decorreu de eletrocussão provocada pelo contato de um cabo da rede de alta tensão com o solo.

Defende que o forte temporal na região onde está localizada a área rural do Apelado não configura falha na prestação dos serviços, pois se trata de um fenômeno da natureza com a queda de raios na rede elétrica, ou seja, caso fortuito.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 103824456 – Pág. 261 até

Já
Paulo Afonso Rodrigues
se insurge quanto ao valor da indenização por dano material.

Alega que à época da propositura da demanda o preço da arroba de boi no Estado de Mato Grosso era 125,00 (cento e vinte e cinco reais), mas, atualmente, ultrapassa R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Aduz que a manutenção do valor fixado na sentença, mesmo com os consectários legais, não equivalem ao valor real do prejuízo sofrido, ou seja, “valor real/atual dos animais que estariam neste momento na fase de comercialização.”

Assegura ter sofrido abalo moral e psicológico que ultrapassaram o mero aborrecimento e, por isso, merecem ser indenizado.

Firme nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorada a indenização por danos materiais, cujo valor deve ser calculado com base no preço atual da arroba do boi. E, também, a condenação da Apelada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Intimada, a parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001973-69.2018.8.11.0036

VOTO

Eminentes Pares,

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
. e outro pelo agropecuarista
Paulo Afonso Rodrigues
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada pelo 2º Apelante em face da 1º, e condenou a Distribuidora de Energia Elétrica ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Em virtude da sucumbência recíproca, o Juiz da causa rateou os ônus em 50% para cada parte, vedada a compensação, ficando os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

A
Energisa Mato Grosso
busca se eximir da culpa pelo óbito dos animais de propriedade do 2º Apelante, fundada na tese de que não há prova do nexo de causalidade entre a sua atitude concernente à instalação da rede de transmissão elétrica e os danos sofridos pelo agropecuarista, já que não existem provas do rompimento do cabo de alta tensão e o seu contato com o solo.

Além disso, na remota hipótese de se admitir que o cabo de energia se rompera em virtude de descarga elétrica (temporal), a 1ª Apelante se escora na excludente de ilicitude por caso fortuito, já que, na sua visão, não existem meios para impedir que eventos ou fenômenos dessa natureza aconteçam. No mais, fez questão de destacar que “
os transformadores instalados nas redes de alta tensão não são para-raios
”.

Caso seja mantida a sentença, arguiu que não há elementos para a quantificação do prejuízo, à míngua de juntada de cotação do preço da arroba do boi na época dos fatos.

Pediu a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Já no apelo interposto por
Paulo Afonso Rodrigues
a pretensão se circunscreve à valorização dos animais mortos ou à alteração do termo inicial da correção monetária dos danos materiais e à reparação pelos danos morais.

Disse que é produtor rural e exerce o seu mister na cria, recria e engorda de bovinos, equinos e ovinos, cuja propriedade de 2.231,0042 ha faz divisa com a Rodovia MT-270, onde está instalada rede de energia de alta tensão.

Esclareceu que parte da sua propriedade se sujeita à faixa de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, fato que, por si só, o impede de expandir o agronegócio com a plantação de cana de açúcar, árvores frutíferas, madeira de lei, dentre outras espécie de porte elevado, pois quaisquer anomalias ligadas a tais atividades e que ocasionem danos à rede elétrica recairiam sob a sua responsabilidade enquanto produtor rural. Lado outro, diz que a falta de manutenção e zelo na passagem da rede elétrica, aí incluídos os meios para evitar descargas elétricas, é de inteira responsabilidade (objetiva) da Concessionária Pública.

Prossegue dizendo que é titular de 02 (duas) Unidades Consumidoras: nº 6-853678-1 e 6/113930-2 e que, na tarde de 07/11/2017, caiu forte tempestade na região; considerando que a instalação elétrica no interior da sua propriedade não está protegida por para-raios, as descargas elétricas provocaram o rompimento de um dos cabos de alta tensão que, em contato com o solo, descarregou a energia de alta voltagem nos semoventes que estavam próximos ao local da queda, ocasionando a morte de 04 (quatro) animais, sendo:
02 (duas) novilhas
de 03 (três) anos com peso de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas e
02 (duas) vacas
com peso de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) arrobas, ambas prenhas, além da interrupção dos serviços elétricos na sede e demais alojamentos da fazenda.

Asseverou que, na época dos fatos (07/novembro/2017), o preço da arroba da novilha/vaca era de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), totalizando o prejuízo de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de maneira que o valor total do peso dos animais mortos deve ser corrigido desde a data do evento danoso, e não da citação, como fixado na sentença.

A despeito disso, o pecuarista pretende seja considerada a cotação da arroba na data da liquidação dos danos materiais, já que mesmo se corrigir o preço da arroba vigente em 11/2017, não estaria sendo justamente indenizado pela perda das novilhas e das vacas que, na época, ainda estavam prenhas.

Quanto aos danos morais, sustenta que o caso narrado nestes autos não é isolado, pois teve que manejar outra demanda com a mesma causa de pedir (óbito de animais em virtude da falta de manutenção da linha de transmissão elétrica) – Ação nº 1000309-15.2020.8.11.36 em trâmite na Comarca de Guiratinga – já que a 1ª Apelada não revolve o problema da falta de para-raios, e não atende às notificações e/ou ligações do autoatendimento, de maneira que o caso não pode ser tratado como mero dissabor. Ao ensejo, sugeriu o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com suporte nesses argumentos, pediu majoração dos danos materiais e/ou a alteração do termo inicial da correção monetária, a indenização por danos morais e a condenação da 1ª Apelante no ônus da sucumbência.

Antes de iniciar o exame do caso em si, registro que, no intuito de expandir o serviço de energia, o Poder Público não tem medido esforços para ampliar a malha elétrica com a
construção de novas linhas de transmissão e distribuição do serviço, o que tem mitigado o direito de propriedade dos particulares por meio da servidão administrativa
.

O esclarecimento acima serve para relembrar que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável em caso de dolo ou culpa. Essa é a exegese do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

Com efeito, nosso ordenamento jurídico adota a responsabilidade objetiva, na modalidade denominada pela doutrina de “risco administrativo”, a qual somente é excluída se o ente público provar que o evento lesivo foi provocado por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Dito em linhas mais claras, a vítima deve comprovar tão somente o dano, a conduta e o nexo causal, ficando dispensada da prova da culpabilidade dos agentes da pessoa jurídica de direito público; esta, por sua vez, deve demonstrar a culpa, total ou parcial, do lesado para a ocorrência do evento danoso, hipótese em que se eximirá, integral ou parcialmente, da obrigação de reparar os danos oriundos do ato, o que não ocorreu no caso concreto.

É esta a lição do professor Hely Lopes Meirelles, que abaixo transcrevo a parte que interessa:

“
O § 6º do artigo 37 da CF seguiu a linha traçada nas constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do direito público administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido como veremos a seguir. (...) O exame deste dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova da culpa no cometimento da lesão
.” (in Direito Administrativo Brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, p. 560).

Não custa lembrar que, segundo o artigo 22 do CDC, as Concessionárias de serviço público são obrigadas as fornecer serviços adequados, eficientes e seguros.

Ultrapasso o necessário intróito, depois de estudar o caso narrado, dúvidas não há de que a 1ª Apelante é objetivamente responsável pelos danos causados ao 2º Apelante, já que são incontroversos os seguintes fatores:

O dano é facilmente evidenciado pelas fotografias que instruem a peça inicial, na qual se veem 04 (quatro) animais caídos ao solo sem vida, sendo: 02 (duas) novilhas e 02 (duas) vacas prenhas.

A conduta, também, está evidenciada. O 2º Apelante tomou o cuidado de providenciar uma Certidão Meteorológica subscrita pela meteorologista Michele Fernandes Moraes (CREA 5069449442), da empresa Climatempo, atestando que, em 07/11/2017, “
houve registro de descargas atmosféricas (raios) entre 13h30min e 17h00min, horário local
”.

Já o nexo causal está comprovado a partir do Pedido Administrativo de Ressarcimento de danos decorrentes das descargas elétricas que atingiram a rede transmissão instalada na propriedade do 2º Apelante, na tempestade de 07/11/2017. Há provas de que, em atendimento ao aludido pedido, os agentes da 1ª Apelante estiveram na propriedade em 19/01/2018 e constataram o rompimento do cabo de alta tensão e o rastilho de pasto queimado, tanto que o relatório que instruiu o pedido administrativo traz a seguinte informação:

“
13/11/2017, 07:31 a 19:59 - TR MN MANOBRA

Intervenção gerada pelo PDA-Sigod – Reclamação OS 07-20174754412165 – Equipe 003 – FT01202

CABO PARTIDO APÓS CH.210397.

O MESMO FOI EMENDADO COM SUCESSO
” (sem destaque no original).

A despeito de estarem incontroversos o rompimento e a emenda do cabo de alta tensão, a 1ª Apelante se negou a indenizar o 2º Apelante, tendo enviado a carta com o seguinte teor:

“
Informamos que após análise técnica pela distribuidora de Vossa Solicitação de ressarcimento de danos materiais recebidos no dia 11/01/2018, foi indeferida a solicitação.

Para o dia informado por Vossa Excelência não encontramos em nossos registros nenhuma ocorrência no sistema elétrico que atenda a vossa unidade consumidora que pudesse ter causado os danos reclamados
, exigindo a concessionária dos limites da sua responsabilidade
” (sem destaques no original).

Ora, se o 2º Apelante traz a prova irresoluta de que, em 07/11/2017, houvera descargas atmosféricas na região da sua propriedade e que tais raios atingiram a rede de transmissão elétrica, terminando por romper um dos cabos que, em contato com o solo, atingiu alguns animais que ali apascentavam, está clarividente a responsabilidade objetiva, não sendo o caso de excludente, muito menos de caso fortuito.

Aliás, particularmente sobre o caso fortuito, é de sabença que eventos naturais como: chuva, intempéries, vendavais, tempestade e raios são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da Concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica.

A título de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Ocorrência de danos na propriedade rural do autor. Incêndio florestal. Laudo pericial que constatou que o incêndio ocorreu em razão de curto circuito devido as precárias condições das instalações no trecho do ramal rural de energia elétrica pela falta de conservação e manutenção da faixa de servidão e de segurança da rede elétrica da concessionária.

Força maior/caso fortuito não caracterizados
.
Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica. Fortuito interno que afasta excludente de responsabilidade da ré. Falha na prestação de serviços caracterizada. Responsabilidade objetiva da concessionária
(art. 37, § 6º, da CF e art. 14, do CDC).

Danos materiais comprovados e confirmados pelo perito judicial. Indenização devida. Incêndio florestal em propriedade rural que não pode ser considerado mero aborrecimento cotidiano, além de causar dano ambiental. Danos morais caracterizados. Quantum fixado que não comporta redução. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (Sem destaques no original).

Quanto à proteção contra raios em linhas de transmissão de energia de alta tensão, segundo esclarecimentos obtidos de determinada empresa especializada (
https://www.mto.com.tr/single-post/protecao-contra-raios-para-linhas-de-transmissao-de-energia-de-alta-tensao
), as torres de transmissão podem ser preservadas com a instalação de fios de aço localizados na parte superior e conectados entre si com outras torres, com o propósito de atrair relâmpagos e transportar a corrente elétrica sem permitir danos nas linhas e nos componentes do sistema de transmissão e, por óbvio, sem atingir o solo.

Não se pretende, aqui, discutir qual é o meio mais eficiente para a contenção de raios/relâmpagos em rede de alta tensão, e sim deixar claro que há maneiras de evitar, ou minimizar, os danos aos particulares que têm seu direito de propriedade mitigado em razão da servidão de passagem de energia elétrica. Por isso mesmo, não tenho a menor dúvida em confirmar a sentença no capítulo em que considerou objetiva a culpa da 1ª Apelante, já que, insisto, os eventos naturais (tempestades) são fatores previsíveis quando se trata de malha elétrica.

Caberia a 1ª Apelante dispor de meios adequados e dar manutenção na malha elétrica, a fim de se evitar a ocorrência de fatos como o relatado nestes autos, estando fartamente configurada a falha na prestação de serviços (artigo 14, § 1º, CDC), já que, por causa da descarga elétrica ter atingido a torre e rompido o cabo de alta tensão, o 2º Apelante perdeu
02 (duas) novilhas
de 03 (três) anos e
02 (duas) vacas
prenhas.

O entendimento ora apresentado encontra eco na jurisprudência de outros Tribunais do país, a exemplo do aresto que abaixo transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE POSTE E ROMPIMENTO DO FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE DO GADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. 2. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 3. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E/OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. ART. 373, II, DO CPC. 4. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A concessionária de serviço público tem o dever de ressarcir os danos a que deu causa ou deveria evitar, uma vez evidenciada a existência do nexo causal entre os danos sofridos pela vítima e o ato perpetrado. Nesse caso, a responsabilidade é objetiva, a teor do contido no § 6º do art. 37 da CF, e somente pode ser excluída ou atenuada mediante culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiros, excludentes não configuradas no caso concreto. Precedentes do STJ.

2. Comprovado o dano e ausente a demonstração de qualquer causa excludente do liame causal entre aquele e o defeito na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica evidente o dever de indenizar, bem como não tendo a requerida/apelante se desincumbido do ônus probatório de demonstrar caso fortuito ou de culpa exclusiva da autora/apelada, outra solução não resta a não ser suportar os prejuízos decorrentes da má prestação do serviço, não havendo se falar em improcedência do pedido inicial.

3. O Autor/Apelado comprovou que os danos materiais suportados correspondem ao valor de 03 (três) animais da raça nelore, como se vê dos documentos arrolados na petição inicial. Assim, ausente, também, a demonstração de fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da Autora/Apelante (art. 373, II, Código de Processo Civil), a manutenção da sentença atacada é medida que impõe.

4. Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, em observância aos requisitos de arbitramento, aliados aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, majoro os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 5% (cinco por cento), totalizando em 15 % (quinze por cento) sobre o valor total da condenação. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
. (TJ-GO - APL: 04427355620158090090, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 27/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/02/2019).

No tocante à quantificação do
prejuízo material
, entendo que o tema deve ser tratado em liquidação de sentença, já que os autos não estão instruídos com a prova inconteste da cotação do preço da arroba da novilha e da vaca prenha vigente em 07/11/2017, época dos fatos, não servindo de prova a mera afirmação feita pelo pecuarista.

Na espécie, deve ser apurado o preço da arroba da novilha com 03 (três) anos e da vaca prenha que vigorava em 07/11/2017 e, em seguida, multiplicado por
02 (duas) novilhas
com peso, respectivo, de 14 (quatorze) e 15 (quinze) arrobas, e de
02 (duas) vacas
prenhas com peso de 14 (quatorze) a 16 (dezesseis) arrobas.

Encontrado o valor correto, o montante deverá ser corrigido pelo INPC a partir de 07/11/2017 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, ambos calculados até a liquidação.

Logo, a sentença merece reparos neste capítulo.

No que pertine aos
danos morais
, entendo que também estão configurados na espécie.

Além de o 2º Apelante ter perdido 04 (quatro) animais eletrocutados em face da má prestação dos serviços da 1ª Apelante no tocante à manutenção e à proteção da linha de transmissão de energia elétrica, precisou manejar outra demanda com a mesma causa de pedir – Ação nº 1000309-15.2020.8.11.36 em trâmite na Comarca de Guiratinga – já que a 1ª Apelada não revolve o problema da falta de proteção contra raios.

Além disso, são
inequívocos

outros transtornos advindos do rompimento do cabo,
já que a interrupção ocorreu em 07/11/2017 e fora emendado somente em 13/11/2017, ou seja, o 2º Apelante ficou 05 (cinco) dias sem o abastecimento, revelando ser injustificável a demora nos reparos para o restabelecimento da energia elétrica, isso sem contar a morte de semoventes não só contado nestes autos, como também noutra demanda que ainda tramita no 1º grau, tratando-se de malefícios que transbordam o mero dissabor.

Nesse sentido, está o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO EM CAMPO DE PASTAGEM. CHOQUE. MORTE DE ANIMAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COMPROVADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(...)

II- O fornecimento de energia elétrica é realizado por meio de concessão, sendo, portanto, certo que a apelante é prestadora de serviço público, cuja responsabilidade é objetiva, isto é, independe da existência ou não de culpa, conforme preceitua o art. 37 § 6º da Constituição Federal. I

II - Não há nenhuma prova de que a morte dos 19 animais da autora tenha sido causada por outro motivo que não o rompimento do cabo da rede elétrica, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que, apesar dos fatos evidenciados dos autos, em verdade, não teria dado causa ao evento danoso ou mesmo a presença de culpa exclusiva da autora.

IV- A conduta omissiva da concessionária de energia elétrica em garantir a efetiva manutenção de seus equipamentos, os quais fornecem o serviço ventilado na exordial foi a causa determinante para a morte dos animais que ali estavam quando da ocorrência dos fatos.

V - Diversamente do afirmado pela apelante, o autor demonstrou e delimitou o dano material experimentado com a morte dos animais de sua propriedade, por decorrência da queda do cabo de energia cuja manutenção era dever da recorrente, bem como o gasto com médico veterinário.

VI- Embora não mereça reparo a sentença com relação a existência do dano moral, entendo que o valor fixado em primeiro grau, não encontra razoabilidade e proporcionalidade com os danos experimentados pela apelada, sem divorciar do caráter pedagógico da indenização, razão pela qual deve a sentença ser parcialmente reformada, para reduzir o quantum fixado a título de danos morais para o importe de R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
. (TJ-GO - PROCESSO CIVEL E DO TRABALHO 03353212920178090029 CATALÃO, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 06/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)+

Portanto, é certo que

o
ato omissivo da 1ª Apelante, além de causar prejuízos na fonte de renda do proprietário dos animais, trouxe abalo extrapatrimonial que justifique a fixação da verba.
Contudo
,
entendo que o pretendido valor
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
não encontra razoabilidade e proporcionalidade
com os danos experimentados pelo 2º Apelante, sem divorciar do caráter pedagógico da indenização.

Em casos extremos como o aqui narrado, onde o cabo de alta-tensão se rompe e causa perda dentro do estabelecimento rural, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é suficiente para reparar o dano sentido, devendo tal montante ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora 1% a contar da citação.

Diante disso, considerando que o 2º Apelante obteve integral êxito na sentença, inverto o ônus da sucumbência em face da 1ª Apelante.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os apelos.

Confirmo a sentença quanto à responsabilidade civil objetiva da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
., condeno-a ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurado em liquidação sentença, nos termos fixados no corpo deste voto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em favor do agropecuarista
Paulo Afonso Rodrigues
, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora 1% a contar da citação.

Mantenho os honorários advocatícios em 10% do valor total da condenação, os quais devem ser pagos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
. Deixo de aplicar os honorários recursais ante a vedação imposta pelo STJ em casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022